Tribunal: CARF
Processo: 10850.721147/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.721147/2011-41
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.438 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de junho de 2024
Recorrente
PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/03/1999 a 30/09/2008
BASE
DE
CÁLCULO.
REGIME
CUMULATIVO.
RECEITAS
DECORRENTES DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS TÍPICAS. RE Nos
585.235/MG E 609.096/RS, COM REPERCUSSÃO GERAL.
A declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, no
RE no 585.235/MG, com Repercussão Geral (Tema 110), não afastou a
incidência da contribuição sobre as receitas operacionais decorrentes das
atividades empresariais típicas, no conceito de faturamento estabelecido já
naquele RE e, de forma mais explícita, no RE no 609.096/RS, também com
Repercussão Geral (Tema 372), julgado em 13/06/2023, não estando, assim,
adstrito à receita bruta das vendas de mercadorias e ou da prestação de
serviços.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. CONTRIBUINTE.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado (art. 36 da Lei no
9.784/99 e art. 373, I, do Código de Processo Civil).
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS. EXCLUSÃO CONDICIONADA.
Integram a receita operacional as recuperações de despesas, somente sendo
passíveis de exclusão da base de cálculo as que não representem ingresso de
novas receitas (art. 3o, § 2o, III, da Lei no 9.718/98).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente e Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Liziane Angelotti Meira
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.721147/2011-41
Fl. 1233
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.438 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.721147/2011-41

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo contribuinte (fls.
1.177 a 1.196) contra o Acórdão no 3402-006.693, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF (fls. 1.151 a 1.165), sob a seguinte ementa (no que
interessa à discussão):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ART. 3o DA LEI No
9.718/98.
A declaração de inconstitucionalidade do § 1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98, não
afasta a incidência do PIS em relação às receitas operacionais decorrentes das
atividades empresariais. A noção de faturamento do RE 585.235/MG deve ser
compreendida no sentido estrito de receita bruta das vendas de mercadorias e da
prestação de serviços, ou seja, a soma das receitas oriundas do exercício das
atividades empresariais, consoante interpretação iniciada pelo RE 609.096/RS,
submetidos à repercussão geral. Em consequência, inclui-se no conceito de
faturamento, previsto na Lei 9.718/98, todos aqueles valores que são cobrados dos
consorciados por determinação contratual, ainda que contabilmente registrados
como "recuperação de despesas".
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 1.217 a 1.222), o
contribuinte defende que, conforme o entendimento “consolidado” pelo STF no julgamento do
RE no 585.235/MG, declarando a inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, o
conceito de faturamento restringe-se às receitas decorrentes das vendas de mercadorias e da
prestação de serviços, não abrangendo a totalidade das oriundas do exercício das atividades
empresariais, estando em discussão, mais especificamente, a tributação sobre as seguintes
rubricas:
- Ressarcimento de despesas legais judiciais;
- Ressarcimento de vendas de cotas;
- Recuperação de despesas;
- Recuperação de multa;
- Receitas diversas;
- Outros resultados financeiros.
A PGFN apresentou Contrarrazões (fls. 1.224 a 1.230).
É o Relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira, Relatora.

Do Conhecimento
Fl. 1234
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.438 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.721147/2011-41

O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo. Necessário,
contudo, verificar os demais requisitos de admissibilidade, tendo em conta a informação relatada
de que a negativa de provimento deveu-se ainda a questões probatórias.
Cumpre ter presente que, diante da ausência de pagamentos a maior em relação ao
declarado e da ausência de retificação das declarações correspondentes, o que foi verificado na
primeira etapa do contencioso, passou-se, em privilégio da verdade material, a diligenciar a
efetiva origem do alegado crédito, tendo o Colegiado, no acórdão recorrido, acolhido
integralmente o resultado da diligência.
O voto condutor do acórdão recorrido, apesar de expressar entendimento de que a
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, declarada pelo STF no RE no
585.235-1/MG, não limita o entendimento de que o faturamento corresponde à “a soma das
receitas provenientes das atividades empresariais”, destaca que ainda que albergada a tese
restritiva encampada na defesa, ainda assim não teria sido comprovada a natureza de recuperação
de custo/despesa das rubricas em debate:
“Ademais, para aqueles que entendem, em tese, que recuperação de custos/despesas não
têm natureza jurídica de receita, oportuno aqui esclarecer que nos autos não restou
comprovada esta natureza (recuperação custo/despesa) dos valores ora discutidos.
O Contribuinte não demonstrou, por meio de documentos, a existência de
correspondência direta entre os custos/despesas de incorridos e os reembolsos
recebidos pela Empresa. Assim, as argumentações teóricas sobre o tema expostas pela
Recorrente não vieram lastreadas por documentos comprobatórios suficientes, tais como
as planilhas de custos/despesas incorridos em correspondência com os valores
recebidos.” (grifo nosso)
Pelo exposto, há razões autônomas, de caráter probatório, suficientes para a
negativa do crédito.
Assim, com a devida vênia ao entendimento exposto no Despacho de
Admissibilidade monocrático, verifica-se que não se trata de divergência interpretativa, mas de
indeferimento que tem ainda base em análise de matéria fática e probatória.
Esta Câmara Superior apreciou caso semelhante em 14/04/2022, concluindo
unanimemente pelo não conhecimento do Recurso Especial do Contribuinte (Acórdão 9303-
013.280, Rel. Cons. Valcir Gassen):
“CONHECIMENTO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
MATÉRIA
PROBATÓRIA. Não se conhece do Recurso Especial quando na decisão recorrida
ficou assente que não foi demonstrado e comprovado o direito de crédito alegado,
pressuposto necessário para que se possa avaliar a existência de divergência
jurisprudencial a ser manejada nesta instância recursal”. (grifo nosso) (Participaram
ainda do julgamento os Cons. Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori
Migiyama, Rodrigo da Costa Pôssas, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos
Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego)
Recentemente, a questão se apresentou novamente em três referentes à empresa
“RODOBENS CAMINHÕES CIRASA S.A.”, e julgados em 19/10/2023 (Acórdãos no 9303-
014.457, 458 e 459):
“NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
RECURSO
ESPECIAL.
REQUISITOS
PARA
ADMISSIBILIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO. MATÉRIA PROBATÓRIA.
Para conhecimento do recurso especial, é necessário que o recorrente comprove
divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de acórdão paradigma em que,
discutindo-se a mesma matéria posta na decisão recorrida, em caso semelhante, o
Fl. 1235
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.438 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.721147/2011-41

colegiado tenha aplicado a legislação tributária de forma diversa. Hipótese em que a
divergência suscitada não se refere a casos semelhantes, sendo as razões de
indeferimento no acórdão recorrido atreladas a aspectos probatórios”.
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.”
“Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário
(suplente convocada), Gilson Macedo Rosenburg Filho, Cynthia Elena de Campos
(suplente convocada), Semiramis de Oliveira Duro, e Liziane Angelotti Meira
(Presidente).”
Neste sentido e em endosso ao posicionamento que já vem sendo adotado neste
Colegiado, cabe o não conhecimento do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, diante
da não configuração de efetiva divergência, visto que as razões de decidir no acórdão recorrido
são atreladas a aspectos probatórios.

Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 1236
DF CARF MF
Original